Tribunal: TJSP
Processo: 1002426-57.2022.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em Exame: 1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra o Município de Serrana, em razão de explosão ocorrida em UPA durante retirada de cilindro de oxigênio, resultando em lesões ao autor, incluindo perda parcial da capacidade visual. II. Questão em Discussão: 2. A questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em Exame: 1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra o Município de Serrana, em razão de explosão ocorrida em UPA durante retirada de cilindro de oxigênio, resultando em lesões ao autor, incluindo perda parcial da capacidade visual. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) se o valor fixado a título de danos morais é adequado e (ii) se há responsabilidade do Município de Serrana pelos danos causados ao autor. III. Razões de Decidir: 3. Omissão do Município na adoção de medidas voltadas à impedir o acesso do autor ao local do acidente, configurando falha na prestação do serviço. Responsabilidade civil subjetiva. 4. Falha na prestação do serviço demonstrada, mantendo-se, por consequência, a responsabilização do réu ao pagamento dos danos de ordem moral suportados pelo autor, tal como previsto pelos arts. 186 e 927, do Novo Código Civil. 5. Valor fixado à título de danos morais pelo Juízo 'a quo' que devem ser mantidos, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo: 6. Recursos de apelação desprovidos, mantendo-se a sentença de procedência, em parte.